Tribunal: TJDFT
Processo: 0729364-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR APURADO EM SEDE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EM RAZÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a intimação da executada para pagamento de R$ 65.205,28 e autorizou consulta a sistemas de busca de bens.
2. A agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que o crédito do agravado, relativo à meação do imóvel partilhado, estaria penhorado no rosto dos autos da execução de alimentos em favor da filha comum, o que afastaria a exigibilidade da obrigação.
3.Defende, ainda, a inadequação da via do cumprimento de sentença e requer a suspensão das medidas constritivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a existência de penhora no rosto dos autos em processo de execução de alimentos suspende a exigibilidade do crédito do agravado decorrente da partilha; e (ii) se o cumprimento de sentença é o meio processual adequado para cobrança do valor apurado em liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A liquidação de sentença apurou o valor da meação do imóvel, tornando líquida e exigível a obrigação (CPC, art. 523). O cumprimento de sentença é, portanto, a via processual adequada.6. O crédito partilhado e o débito alimentar possuem titularidades distintas e não se confundem. A penhora apenas vincula eventual resultado do cumprimento de sentença à satisfação da dívida alimentar.7. Os pedidos formulados nas contrarrazões (nulidade da penhora, cassação da gratuidade e litigância de má-fé) extrapolam o âmbito do agravo de instrumento e não comportam análise nesta via.8. Mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A penhora no rosto dos autos da execução de alimentos gera mera expectativa de direito de recebimento de bem aferível; 2. O cumprimento de sentença é a via adequada para execução do valor apurado em liquidação referente à meação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0700470-62.2021.8.07.0008, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025, DJe 28.10.2025.